Tribunal: TJPA
Processo: 0820141-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820141-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: DANIELLE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

0820141-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON ANDRE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO DA ROSA VALOIS - PA12731-A

AGRAVADO: DANIELLE SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JAMYLLE MARIANA PANTOJA BASTOS - PA23160-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DE FAMÍLIA. CLASSE PROCESSUAL CÍVEL. ANÁLISE DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO EX-CÔNJUGE.

I. Caso em exame

O agravante (Jefferson) alega ter sido excluído da sociedade empresarial “Jump Modas” de forma ilegal, gerando dependência econômica e pede alimentos provisórios à ex-cônjuge (Danielle). A decisão monocrática indeferiu o pedido, fundada na ausência de comprovação de dependência econômica longa e duradoura e na capacidade do agravante de prover seu sustento próprio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de comprovação de dependência econômica duradoura e incapacidade laboral para a concessão de alimentos provisórios entre ex-cônjuges; e (ii) a validade da alegação de enriquecimento sem causa por parte da agravada, com base na suposta exclusão do agravante da sociedade empresarial.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência consolidada pelo STJ e pelo TJPA reconhece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter transitório e excepcional, devendo ser analisada com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695).
2. O agravante não comprovou, de forma inequívoca, a alegada dependência econômica longa e duradoura, nem incapacidade laboral, elementos essenciais para a concessão de alimentos provisórios. Há elementos que indicam sua capacidade laboral, como o exercício de atividade como motorista de aplicativo e a ausência de laudos médicos que atestem incapacidade laboral permanente.
3. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois não há comprovação de que a agravada auferiu exclusivamente os frutos da sociedade empresarial comum, sem que o agravante tivesse acesso aos bens comuns ou à administração da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e transitória, exigindo comprovação de dependência econômica longa e duradoura e incapacidade laboral permanente. 2. A ausência de elementos probatórios robustos e a jurisprudência consolidada justificam a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de alimentos provisórios.”

_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 23229667/PA; Acórdão nº 25066455/PA; Acórdão nº 23855653/PA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Jefferson André dos Santos Rodrigues contra decisão monocrática que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto. A decisão recorrida indeferiu o pedido de alimentos provisórios formulado pelo agravante, fundamentando-se na ausência de comprovação de dependência econômica prolongada e na ausência de prova inequívoca da incapacidade laborativa (ID nº 27213989).

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual os alimentos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e ser fixados por prazo determinado, salvo quando um dos cônjuges não possuir condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir autonomia financeira. Destacou-se ainda, que o agravante não comprovou dependência financeira duradoura em relação à agravada, nem demonstrou incapacidade para sustentar-se, tendo informado que trabalha como motorista de aplicativo, o que descaracteriza a alegada necessidade.

A decisão ressaltou, ademais, que a análise de alimentos provisórios deve ocorrer após instrução probatória adequada, não sendo possível concluir, no estágio inicial do processo, a existência de necessidade financeira ou dependência do agravante.

O Agravo Interno, interposto por Jefferson (ID nº 27641236), reiterou os argumentos já analisados no Agravo de Instrumento, alegando que a agravada teria fraudado a transferência das quotas da empresa Jump Modas para seu nome, excluindo-o da administração e dos lucros do negócio comum. Ressaltou que a agravada, ao deter exclusivamente os bens do casal, incluindo a empresa e a casa da genitora do agravante, teria gerado uma situação de enriquecimento sem causa, justificando a concessão de alimentos ressarcitórios.

Por fim, alega que após realizar uma cirurgia e com condições de saúde precárias, não possui renda estável e encontra-se em situação de vulnerabilidade, necessitando de tutela provisória para garantir sua dignidade.

Contrarrazões apresentada pela agravada (ID nº 28242496), sustentando que o agravante não comprovou dependência econômica concreta, destacando que ele próprio declarou trabalhar como motorista de aplicativo, sem apresentar laudos médicos que atestem incapacidade laborativa. Ressaltou-se que o agravante saiu voluntariamente da sociedade empresarial Jump Modas antes da separação, conforme provas acostadas, e que a alegada exclusão da sociedade não se configura como base para alimentos ressarcitórios, que pressupõem uso exclusivo e injustificado de bens comuns.

Destaca ainda, que o agravante não apresentou novos fatos ou fundamentos jurídicos relevantes em seu agravo interno, caracterizando o recurso como manifestamente protelatório, o que justificaria a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a proferir o voto.

A questão central do presente recurso é a análise da manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de alimentos provisórios ao ex-cônjuge, fundamentada na ausência de comprovação de dependência econômica longa e duradoura e na capacidade do agravante de prover seu sustento próprio.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) reconhece que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter transitório e excepcional, devendo ser analisada com base no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme dispõem os arts. 1.566, III, 1.694 e 1.695 do Código Civil (Acórdão nº 23229667/PA; Acórdão nº 25066455/PA). Essa orientação jurisprudencial reforça que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges não se estende automaticamente após o divórcio, salvo em casos de incapacidade permanente ou impossibilidade de reinserção laboral comprovada.

Trata-se, acaso comprovada a necessidade transitória, do dever de solidariedade que deve existir entre os ex-cônjuges.

No presente caso, o agravante (Jefferson) alega que foi excluído da sociedade empresarial (Jump Modas) de forma ilegal, o que, segundo ele, teria gerado dependência econômica.

Contudo, após análise acurada dos autos, entendi e continuo entendendo que não há comprovação que o agravante não possua condições de sustento próprio. Pelo contrário, há elementos que indicam sua plena capacidade laboral, como o exercício de atividade como motorista de aplicativo e a ausência de laudos médicos que atestem incapacidade laboral transitória ou permanente.

Este fato supra, por si só, já seria suficiente para a não concessão dos alimentos.

Além disso, a alegação de enriquecimento sem causa por parte da agravada (Danielle) não se sustenta, pois não há comprovação de que ela auferiu exclusivamente os frutos da sociedade empresarial comum, sem que o agravante tenha tido acesso aos bens comuns ou à administração da empresa.

Aliás, qualquer discussão patrimonial deve ser feita nos autos da separação/divórcio, ou mesmo, no caso de discussão societária referente a alienação irregular de cotas de sociedade comum, na via processual adequada, jamais em ação de alimentos.

A ausência de elementos probatórios robustos, combinada com a jurisprudência que limita a obrigação alimentar entre ex-cônjuges a hipóteses excepcionais, justifica a manutenção da decisão monocrática.

O certo é que o agravante não comprovou dependência econômica duradoura, nem incapacidade laboral, elementos essenciais para a concessão de alimentos provisórios.

Acrescento que o feito necessita de maior produção probatória, a fim de que o juízo possa avaliar a alegada dependência ou necessidade financeiras, eis que neste momento processual o agravante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
no sentido de manter a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios ao agravante, por ausência de comprovação de dependência econômica longa e duradoura e pela capacidade demonstrada do agravante de prover seu sustento próprio, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Belém, 29/10/2025